Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos relativos a contrato de empréstimo consignado impugnado por alegação de fraude. O agravante requer a reforma da decisão, sustentando ausência dos requisitos para a medida e inexistência de prova da fraude. A parte agravada defende a manutenção da decisão, alegando responsabilidade objetiva da instituição financeira e risco à subsistência do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos relativos a contrato impugnado por indícios de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Há indícios robustos de fraude, corroborados por documentos e boletim de ocorrência, compatíveis com modus operandi de golpes financeiros.
4 A instituição financeira não detecta transações atípicas, configurando falha na prestação do serviço.
5 As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula no 479/STJ.
6 A manutenção da tutela é proporcional e reversível, não causando prejuízo irreparável ao banco.
7 A revogação da tutela acarreta grave dano ao consumidor, hipervulnerável e dependente de benefício previdenciário.
8 A medida encontra respaldo no CDC, no princípio da prevenção do dano e na efetividade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, sendo legítima a manutenção de tutela de urgência que suspende descontos de contrato impugnado por indícios robustos de fraude, diante da reversibilidade da medida e da hipervulnerabilidade do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão 1983722, 0707361-13.2023.8.07.0014, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1967870, 0703125-45.2023.8.07.0005, Rel. Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025, DJe 06/03/2025.